Tribunal: STF
Processo: ARE 1538996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Exceção da verdade. Preliminares afastadas. Efeito suspensivo. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 165).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 169).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e IV do art. 3º e o inc. I, a al. a do inc. XXXIV e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de existência de “flagrante cerceamento de defesa do acusado, disparidade de tratamento considerando-se a função pública de um promotor de justiça tido como suposta vítima” (fl. 5, e-doc. 179).



    Sustenta que “o direito de defesa deste recorrente restou sucumbido pelo D. Juízo a quo e também pelo C. TJSP, uma vez que ao ‘indeferir e não receber o incidente de exceção da verdade e pedido de produção de provas’ realizou uma espécie de prenúncio de julgamento antecipado da causa, contrariando a ordem dos acontecimentos e os documentos probatórios constantes nos autos” (fl. 7, e-doc. 179).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento parcialmente negado, com fundamento na aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Em relação à parte remanescente, foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 222).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja recibo o presente recurso de agravo em sede de Recurso Especial, e diante disso, a remessa do referido Recurso Extraordinário ao STF, com as cominações de estilo direito, ao final, sua procedência, com as cominações pertinentes, sem exceção” (sic, fl. 3, e-doc. 229).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de alegação e demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    6. O julgado recorrido foi publicado em 20.7.2023 (e-doc. 166), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    7. Em relação à apontada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    8. A alegação de contrariedade aos incs. I e IV do art. 3º e ao inc. I e à al. a do inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora